Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-35.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
* EMBARGOS. Execução fundada em título executivo extrajudicial consistente em "Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios". Advogada demandante que cobra honorários advocatícios na quantia de R$ 10.0000,00 mensais pelo período que foi de novembro de 2019 até junho de 2020, além das despesas indicadas, com base em declaração firmada pela Empresa contratada na data da rescisão

Ementa:
* EMBARGOS. Execução fundada em título executivo extrajudicial consistente em "Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios". Advogada demandante que cobra honorários advocatícios na quantia de R$ 10.0000,00 mensais pelo período que foi de novembro de 2019 até junho de 2020, além das despesas indicadas, com base em declaração firmada pela Empresa contratada na data da rescisão contratual firmada no dia 01 de julho de 2020. Executada que, citada, opõe Embargos contrariando o valor cobrado e aduzindo que pagou honorários na soma de R$ 67.647,00 durante o período da cobrança, admitindo o débito de apenas R$ 11.633,50. SENTENÇA de acolhimento parcial dos Embargos para afastar somente o excesso formado pelos valores cobrados a título de mensalidade da AASP e do sistema "GOJUR". APELAÇÃO só da executada embargante, que insiste no total acolhimento dos Embargos. EXAME: Relação contratual instrumentalizada pelo Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes no dia 02 de maio de 2014, que foi rescindido pelo Termo de Rescisão contratual firmado no dia 01 de julho de 2020, contendo declaração da contratante demandada de honorários pendentes de pagamento desde novembro de 2019. Demandada contratada que comprova o depósito da soma de R$ 67.647,00, para admitir o saldo devedor de R$ 11.633,50. Prova documental do depósito de apenas R$ 40.000,00 ao longo do período de oito (8) meses que foi de 11 de novembro de 2019 a 07 de fevereiro de 2020 por conta dos honorários contratuais que somariam R$ 80.000,00, efetuados em conta bancária do marido da Advogada exequente. Acervo probatório suficiente para amparar o reconhecimento do excesso de execução também em relação a essa soma de R$ 40.000,00, restando hígido o título exequendo pelo saldo devedor de R$ 40.000,00. Correção monetária que deve ter incidência para efeito de cálculo do montante exequendo a contar de cada vencimento pelos índices adotados para cálculos judiciais, mais juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação na Execução (artigo 397 do Código Civil). Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com as custas e despesas processuais a que deram causa, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da embargante na quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor do excesso de execução e os honorários devidos aos Patronos da embargada na quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor exequendo reconhecido nos Embargos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*